Tribunal: TJDFT
Processo: 0746041-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA ILEGÍTIMA. FORNECIMENTO DE INSUMOS NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE DEMONSTRADAS. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito, consubstanciado em eventual omissão, contradição ou erro material, na fundamentação do julgado.
3. Em que pese a argumentação e combatividade do embargante, destaco que a matéria foi integral e corretamente abordada no julgamento colegiado do agravo de instrumento.
4. A fundamentação da decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela e o voto condutor do acórdão foram suficientes para embasar a possibilidade e adequação do fornecimento/custeio do Leitor/Medidor de Glicose Freestyle Libre e dos sensores necessários.
5. Os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.